Tribunal: TJPA
Processo: 0818564-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818564-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0818564-27.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0030660-49.2015.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

IMPETRANTE:

SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO – OAB/PA 21.507

IMPETRANTE: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REVERSÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ART. 485, INCISO VIII, DO CPC. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818564-27.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0030660-49.2015.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO – OAB/PA 21.507

IMPETRANTE: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados
Sandro Manoel Cunha Macedo
e
Jader Benedito da Paixão Ribeiro
em favor de
BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA
, já qualificado nos autos, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos de processo nº.

0030660-49.2015.8.14.0401.

Argumentaram o impetrante,

em síntese, que o paciente foi condenado no dia 07.11.2016 e, após ser beneficiado com saída temporária, tomou conhecimento que um outro acusado de nome Wanderson Moraes, foi absolvido em 24.05.2018 da mesma acusação pela qual foi sentenciado, tendo sido ouvidas no feito as mesmas testemunhas, o que o deixou indignado, ocasião em que resolveu ir embora para a cidade do Rio de Janeiro onde residia parte de sua família e onde recebeu proposta de emprego, passando, posteriormente, à condição de foragido da Colônia Penal desde o dia 29.01.2021.

Pontuaram,

em síntese, que o coacto é vítima de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, eis que o demandante vem cumprindo pena de forma injusta, pois houve mudanças nas declarações das mesmas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em data diversa referente ao outro acusado, contaminando a prova testemunhal que ensejou a condenação do custodiado.

Requereram, então, liminarmente, a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, além de revogar a custódia do paciente e no mérito, a confirmação da ordem (
id 17167075
).

Juntaram
documentos (id 1
167077 – 17167094).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17224808).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id17305684).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id 17580645).

Peticionamento do impetrante requerendo a desistência da ação (id 18035084).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

À vista do pleito de desistência da ação formulado pelo impetrante (id 18035084), não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao não conhecimento da ordem, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso, homologo a desistência requerida, nos termos do art. 485, inciso VIII e, por conseguinte,
não conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024